Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700304-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ERICK SANTOS DE OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu nova requisição de esclarecimentos ao Banco de Brasília – BRB acerca de transferência realizada via sistema PIX, mantendo decisões anteriores, nos seguintes termos: “A exequente apresenta nova manifestação alegando divergência entre o CNPJ informado para transferência (60.701.190/0001-04 – Itaú Unibanco S.A.) e o nome do beneficiário constante do comprovante (QESH IP LTDA), requerendo novos esclarecimentos ao BRB. A pretensão, contudo, não altera a conclusão já firmada nas decisões de IDs 252484227, 254283334 e 255792806. A transferência foi realizada para a chave PIX indicada pela própria exequente, via sistema BANKJUS, conforme confirmado pelo BRB no ID 254884074, que atestou: (i) execução da ordem exatamente como encaminhada; (ii) inexistência de erro operacional; e (iii) zeramento da conta judicial. A divergência quanto ao nome exibido no comprovante não evidencia irregularidade, pois chaves PIX atreladas a CNPJ podem estar vinculadas a subadquirentes ou intermediadores financeiros, sem correspondência necessária com a razão social exibida. Inexiste saldo judicial remanescente, e eventual apuração sobre vinculação da chave deve ser dirigida ao Banco Itaú, não cabendo ao Judiciário compelir o BRB a justificar questões internas de outra instituição financeira. Diante disso, mantenho a decisão de ID 255792806, indeferindo nova requisição de esclarecimentos ao BRB. Retornem-se os autos à suspensão até 25/08/2026, nos termos da decisão de ID 247487241.” Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida incorre em equívoco ao presumir a regularidade da operação apenas com base na informação de que o PIX foi concluído no sistema, sustentando que inexiste prova do efetivo crédito do numerário em conta de titularidade do Banco Itaú. Defende que há distinção entre a regularidade formal da transação e a efetiva destinação dos valores, afirmando que o comprovante juntado aos autos apenas demonstra a saída do numerário, não o seu ingresso no patrimônio do beneficiário correto. Sustenta que a divergência quanto ao nome do beneficiário constante do comprovante, que indica a empresa QESH IP LTDA como banco de destino, afasta a presunção de quitação e evidencia a necessidade de esclarecimentos técnicos mais aprofundados. Alega que o BRB, como instituição responsável pela execução da ordem de pagamento, detém o dever de prestar informações detalhadas sobre o percurso do numerário, sendo inaplicável a conclusão de inexistência de irregularidade sem a apresentação de extratos ou relatórios de conciliação financeira. Defende, ainda, que a admissão de intermediação por subadquirentes compromete a segurança das contas judiciais e viola os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da cooperação processual, pugnando pela expedição de ofícios ao BRB e ao Banco Central do Brasil para rastreamento completo da transação. Requer a reforma da decisão agravada. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, no dia 05/11/2025, o juiz de primeiro grau proferiu decisão que indeferiu o pedido do exequente de estorno de valores transferidos e reconheceu a regularidade da operação por meio do alvará expedido ao ID 241038833. Em resumo, o agravante sustenta divergência de dados e informa que não recebeu os valores. Contra a decisão, o exequente peticionou na origem e requereu novamente esclarecimentos ao Banco BRB acerca da transação, o que foi indeferido pelo juiz de origem, sendo mantidas as decisões anteriores proferidas. O agravante indica como decisão agravada aquela que indeferiu o pedido de esclarecimentos ao Banco BRB, proferida em 03/12/2025. Todavia, o que se pretende é a reforma de decisões anteriores, que reconheceram a regularidade da transação efetuada. Tais decisões não foram objeto de recurso em momento oportuno, que torna a questão preclusa. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao requerimento de expedição de ofício ao BRB, a providência já foi adotada anteriormente, tendo a instituição financeira prestado as informações solicitadas e esclarecido que a transferência foi realizada de forma regular, para a chave PIX indicada e no CNPJ do agravante, destinatário da transação. É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w